Tribunal: TJSP
Processo: 2179779-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE 68 EMPRESAS – TUMULTO PROCESSUAL
I - Desconsideração da personalidade jurídica corretamente decretada, comportando reparo apenas para a inclusão do sócio Sthefano Bruno Pinto da Costa, o qual, deverá responder com bens de seu patrimônio, pela dívida executada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE 68 EMPRESAS – TUMULTO PROCESSUAL
I - Desconsideração da personalidade jurídica corretamente decretada, comportando reparo apenas para a inclusão do sócio Sthefano Bruno Pinto da Costa, o qual, deverá responder com bens de seu patrimônio, pela dívida executada, conjuntamente com os sócios José Fernando Pinto da Costa e Cláudia Aparecida Pereira;
II – Não é instrumentalmente viável a inclusão de 68 empresas no polo passivo da demanda, o que causaria tumulto processual e procrastinação indevida da marcha processual.

RECURSO PROVIDO EM PARTE